Tribunal: TJPA
Processo: 0009670-19.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009670-19.2016.8.14.0040

APELANTE: ALESSANDRO DA COSTA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA – EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO. 1. Em que pese o entendimento da defesa do apelante, sabe-se que a não apreensão ou perícia da arma é prescindível quando há outros elementos de prova que indiquem que a prática delituosa ocorreu no uso de revolver como forma de atemorizar e obter êxito na empreitada criminosa, além de que a reação do réu com disparos de arma de fogo contra os policiais que estavam em diligência para captura, demonstra sem sombra de dúvida a potencialidade lesiva da arma.

Do mesmo modo, inviável a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de agentes, as vítimas foram contundentes em demonstrar que o delito foi praticado pelo acusado, na companhia de outro meliante não identificado, ou seja, o acusado agiu em conjunto com uma pessoas, o que torna imprescindível o reconhecimento da causa de aumento.

REFORMA DA PENA DE MULTA – PROVIMENTO. 2. Observa-se que o acusado figurou em processo anulado em sede de apelação em que foi condenado a pena de 8 anos de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto, sendo que após o acordao, os autos foram encaminhados à Vara e em nova condenação, o acusado recebeu pena de 8 anos de reclusão e 19 dias-multa, o que ensejou a reformatio in pejus indireta.

Nesse sentido, deve a pena de multa permanecer no quantum já fixado na condenação anterior, já que se trata de menor quantidade de dias-multa, ou seja, em 13 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ALESSANDRO DA COSTA MELO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ALESSANDRO DA COSTA MELO a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna pela reforma da pena, para que seja excluída a causa de aumento referente ao concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II do CPB) e alterado o
quantum
de dias-multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento apenas para que seja redimensionada a pena de multa.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Diz a exordial que no dia 09.06.2016 o acusado na companhia de outro individuo, na condução de uma motocicleta, e mediante violência no suo de arma de fogo, abordou a vítima Josafá Brito de Almeida, subtraindo seu aparelho celular, carteira com documentos e dinheiro e após empreendeu fuga.

Narra ainda que na mesma data e no mesmo modus operandi, em uma motocicleta e mediante violência no uso de arma de fogo, e na companhia de um indivíduo, abordou a vítima Ronaldo de Jesus Mendonça, um aparelho celular.

Do mesmo modo, por volta das 07h20min, a vítima Paula Matias dos Santos, estava indo para o trabalho, momento em que foi abordada na rotatória que dá acesso à Prefeitura, e mediante grave ameaça, o réu com seu comparsa não identificado subtraíram o celular dela.

E por fim, no mesmo dia por volta das 07h30min, a vítima Joseane Campelo Lima, estava trafegando pela rua C5, bairro Cidade Jardim, quando foi surpreendida pelo réu e seu comparsa, tendo a dupla mediante grave ameaça, consistente em uso de arma branca, e com emprego de violência, ordenado que a vítima passasse a bolsa, e com esta resistiu, o réu deu socos na sua cabeça e a empurrou no chão, oportunidade em que os assaltantes levaram a bolsa da ofendida, contendo a importância de R$ 350,00.

Observa-se que a defesa pugna por uma nova aplicação da pena em razão de reconhecimento de reformatio in pejus indireta, uma vez que a sentença anterior foi anulada em sede de apelação, onde havia recebido condenação de 8 anos e 13 dias-multa, em regime semiaberto e a nova condenação foi aplicada pena de 8 anos e 19 dias-multa.

Pugna, o apelante a desconsideração da qualificadora do uso da arma de fogo, vez que não houve a realização de nenhum exame pericial que demonstre a potencialidade lesiva da arma usada no delito.

Em que pese o entendimento da defesa do apelante, sabe-se que a não apreensão ou perícia da arma é prescindível quando há outros elementos de prova que indiquem que a prática delituosa ocorreu no uso de revolver como forma de atemorizar e obter êxito na empreitada criminosa, além de que a reação do réu com disparos de arma de fogo contra os policiais que estavam em diligência para captura, demonstra sem sombra de dúvida a potencialidade lesiva da arma.

Transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONCLUSÃO OU INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato.

2. A pretensão de excluir a majorante do emprego de arma de fogo por inconclusão ou inidoneidade da palavra da vítima demanda o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Do mesmo modo, inviável a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de agentes, as vítimas foram contundentes em demonstrar que o delito foi praticado pelo acusado, na companhia de outro meliante não identificado, ou seja, o acusado agiu em conjunto com uma pessoas, o que torna imprescindível o reconhecimento da causa de aumento.

Por outro lado, assiste razão à defesa quanto a redução da pena de multa.

Observa-se que o acusado figurou em processo anulado em sede de apelação em que foi condenado a pena de 8 anos de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto, sendo que após o acordao, os autos foram encaminhados à Vara e em nova condenação, o acusado recebeu pena de 8 anos de reclusão e 19 dias-multa, o que ensejou a
reformatio in pejus
indireta.

Nesse sentido, deve a pena de multa permanecer no
quantum
já fixado na condenação anterior, já que se trata de menor quantidade de dias-multa, ou seja, em 13 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena de multa para 1 dias-multa, no mais manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/04/2024